Tribunal: CARF
Processo: 10166.900777/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900777/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.909 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte por outros meios para além dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, bem como o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Súmula CARF no 143.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO DE
RETENÇÕES NA FONTE. HOMOLOGAÇÃO CONDICIONADA À
PROVA DA EFETIVA RETENÇÃO.
Comprovado oferecimento das receitas de prestação de serviços à tributação,
bem como parte das retenções na fonte, os créditos dela decorrentes devem ser
homologados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório, que votou pela conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900777/2010-17
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-99.611
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo.

Na origem, tem-se o pedido de restituição PER 24394.25377.280808.1.6.02-5090
(autos do processo 14033.000444/2010-52 em apenso) e DCOMP (e-fls. 45-47) relacionada,
relativa a saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 325.957,74.

O despacho decisório no 017587109 (e-fls. 48-49) não reconheceu a integralidade
do direito creditório pleiteado nos seguintes termos:

Como se observa, a compensação foi parcialmente homologada por falta de
comprovação integral das retenções na fonte, tendo sido reconhecido o valor de R$ 190.265,70.

Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 02-04), a ora recorrente afirmou
que as empresas deixam de informar as retenções na fonte à RFB. Defendeu que “não há porque
subsistir a glosa, tendo em vista o não esgotamento do cotejo das informações entre fonte
pagadora e recebedora.”

Assentou que existe o crédito original total de R$ 650.6166,20 e que “as empresas
não tem cumprido essa obrigação, gerando gastos desnecessários as fontes recebedoras que são
obrigadas a buscar tal informe. Dai a necessidade de um melhor cruzamento com as fontes
retentoras dos créditos.”

Acostou documentos às e-fls. 21-40, consistente em quadro demonstrativo das
retenções desacolhidas, extrato bancário e notas fiscais. A DIPJ está às e-fls. 54-112 e a consulta
ao sistema DIRF consta às e-fls. 113-118.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

O acórdão recorrido (e-fls. 119-122), que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, apontou as parcelas não confirmadas pelo despacho decisório,
que restou parcialmente reformado e confirmou o IRRF no valor de R$ 571.734,97, conforme
quadros abaixo:

Assim, a decisão recorrida consignou “que o IRPJ devido é igual a R$ 324.658,46
e que o total de fonte confirmada é de R$ 571.734,97, o saldo negativo confirmado é de R$
247.076,51.Como todo o valor reconhecido será utilizado nas compensações declaradas, não
haverá qualquer valor a ser restituído, portanto, indefiro o PER.”

Ademais, assentou-se que “O contribuinte não comprova as retenções informadas
apenas apresenta cópia de algumas Notas Fiscais de sua emissão e alguns extratos. Ocorre que,
de acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, o comprovante emitido pela fonte
pagadora é o documento hábil e idôneo para demonstrar a efetividade da retenção:”

No recurso voluntário (e-fls. 333-335), a recorrente basicamente reafirmou as
razões de sua manifestação de inconformidade e juntou documentos às e-fls. 129-332,
consistentes em extratos bancários, cópias do livro razão e cópias de notas fiscais, nas quais,
segundo alega, os valores recebidos já teriam sofrido a retenção na fonte.

Valeu-se do princípio da verdade material para defender a possibilidade de utilizar
outras provas além das exigidas pelo fisco, e que a escrituração serviria para comprovar o quanto
alegado, muito embora reste prejudicada pelo descumprimento da obrigação de fornecimento dos
comprovantes pelas fontes pagadoras. Requer o reconhecimento do crédito e a intimação das
fontes pagadoras para que prestem informações.

É o relatório.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de comunicação em sua
Caixa Postal (Domicílio Tributário Eletrônico – DTE - e-fl. 125) na data de 19/07/2018, e
protocolou o recurso em 20/08/2018 (e-fls. 126-128), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Do mérito
Conforme relatado, na origem tem-se pedido de restituição PER
24394.25377.280808.1.6.02-5090 (autos do processo 14033.000444/2010-52 em apenso) e
DCOMP (e-fls. 45-47) relacionada, relativa a saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2004, no
valor de R$ 325.957,74.
No despacho decisório (e-fls. 48-49), consta unicamente que não houve
comprovação de parte das retenções na fonte, e o valor do saldo negativo disponível foi
considerado zero.
Como relatado, foi confirmada apenas parte do crédito alegado, no valor de R$
190.265,70.
A teor do que se disse, com a manifestação de inconformidade a recorrente
acostou quadro demonstrativo das retenções desacolhidas, extrato bancário e notas fiscais (e-fls.
21-40).
No acórdão recorrido, além de reconhecer parte das retenções pleiteadas com base
na DIRF da recorrente, o julgador defendeu que a compensação de retenções na fonte somente
poderia ser comprovada por meio de comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora. É o que se observa:
A interessada não apresenta o comprovante de retenção relativo as demais retenções
informadas e as Notas fiscais de sua emissão não são o documento hábil a comprovar a
devida retenção pela fonte pagadora. Portanto, não foram comprovadas as demais
fontes.
Quanto ao oferecimento das receitas à tributação, o acórdão afirmou que “Em
relação ao total informado a título de prestação de serviços na DIPJ e os rendimentos apurados
na DIRF não há incompatibilidade.”
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

Por fim, indeferiu o pedido de restituição, pois considerou que:
O IRPJ devido é igual a R$ 324.658,46 e que o total de fonte confirmada é de R$
571.734,97, o saldo negativo confirmado é de R$ 247.076,51. Como todo o valor
reconhecido será utilizado nas compensações declaradas, não haverá qualquer valor a
ser restituído, portanto, indefiro o PER.
Conforme relatado, em suas razões recursais a recorrente acertadamente defende a
possibilidade de apresentar outros documentos para comprovar a retenção na fonte,
entendimento que está alinhado à jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo do que se lê no enunciado da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao princípio
da verdade material, conforme justifico.

Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.
Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.
Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1
Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.

Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:

(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as
circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a
Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3
Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ

Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser
interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo

3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso
concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do
contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública,
observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo
administrativo não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos
pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA
Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete
a posição de todos os membros deste colegiado.
Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Com efeito, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração
contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos
documentos que os comprovem, conforme expressamente prevê o art. 923 do RIR/99, vigente
à época:
Art.923A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o). [Grifo nosso]
Pois bem. Em detida análise da documentação acostada, verifiquei inicialmente
que as receitas de prestação de serviços em que houve a retenção na fonte foram devidamente
oferecidas à tributação, como se infere na linha 08 da ficha 06A da DIPJ (e-fl. 64), onde se
observa o valor de R$ 19.822.985,76.
Além disso, constatei que há valores de retenção na fonte comprovados por meio
da documentação juntada, como passo a demonstrar.
Em relação à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0002-95 e
00.360.305/2435-11, as notas fiscais acostadas comprovam retenções na fonte, conforme quadro
explicativo, onde indiquei os números das notas fiscais, o valor da retenção pela fonte pagadora e
as folhas do e-processo onde se encontram:

CAIXA

NF
VALOR RETIDO
IRRF
e-fl.
006076
3115,8
130
006077
628,63
131
006088
2199,64
132
006103
1214,14
133
006104
46,94
134
006105
916,1
135
006279
507,9
212
006278
3115,8
213
006280
2199,64
214
006305
863,62
215
006303
1121,59
216
006304
42,31
217
006475
3115,8
278
006476
430,89
279
006489
937,67
280
006487
1113,63
281
006488
97,95
282
006479
10,28
283
006478
195,61
284
Total
R$ 21.873,94

Assim, em relação à Caixa Econômica Federal, foi demonstrada a retenção no
valor de R$ 21.873,94.

Quanto ao BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/1192-45 e 00.000.000/1374-
99, tem-se o seguinte quadro:

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

Banco do Brasil

NF
VALOR RETIDO
e-fl.
006087
42,46
156
006075
38,88
157
006080
3184,08
158
006079
6352,55
159
006084
60,26
160
ilegível
215,24
161
006081
3065,46
162
006090
1836,65
163
006038
461,93
164
006039
207,89
165
006040
3,89
166
006041
218,73
167
006042
47,93
168
6030
6782,04
174
6029
295,84
175
6031
7028,45
176
6033
8638,87
177
6032
6740,25
178
6063
80,33
179
6062
1247,04
180
6064
146,48
181
6061
787,33
182
6066
44,89
183
6060
425,24
184
6059
664,23
185
000723
3408,71
191
000724
3241,04
192
000725
3614,1
193
000745
49,6
194
000746
33,07
195
000747
952,93
196
000748
69,56
197
000711
3408,71
202
000712
3179,63
203
000713
3614,1
204
000729
82,67
205
000731
142,13
206
000732
652,52
207
000730
66,14
208
0006284
58,32
240
0006286
146,55
241
006282
6324,46
242
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

0006285
3267,21
243
006283
3037,37
244
006287
1836,65
245
6050
6704,08
251
6052
7028,45
252
6049
295,84
253
6053
6903,24
254
6054
8605,79
255
6083
73,24
256
6084
1473,27
257
6086
514,39
258
6087
675,84
259
6085
939,08
260
000737
3408,71
268
000739
576,87
269
000744
2600,4
270
000749
3614,1
271
000760
168,55
272
006468
3037,37
307
006469
169,64
308
006466
6304,8
309
006467
3333,4
310
006470
60,26
311
006459
1836,65
312
6076
6555,07
317
6075
295,84
318
6077
7028,45
319
6078
6919,78
320
6079
8568
321
6105
1035,44
322
6109
70,88
323
6106
767,22
324
6111
61,43
325
6107
584,71
326
6110
4,73
327
6108
577,92
328
Total
R$ 176.595,85

Assim, em relação ao Banco do Brasil foi demonstrada a retenção no valor de R$
176.595,85.

Quanto ao BANCO DE BRASÍLIA, CNPJ 00.000.208/0001-00, observa-se o
quadro abaixo:

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

Banco de
Brasília

NF
VALOR RETIDO
e-fl.
006093
605,44
138
006092
7554,71
139
006125
868,88
140
006314
623,2
227
006299
7160,15
228
006300
629,85
229
006319
815,49
230
006471
7271,96
294
006472
795,23
295
006595
752,48
296
Total
R$ 27.077,39
Desse modo, em relação ao Banco de Brasília foi demonstrada a retenção no valor
de R$ 27.077,39.
No que concerne ao MINISTÉRIO DA FAZENDA, CNPJ 00.394.460/0008-18,
tem-se o quadro a seguir:
Ministério da Fazenda

NF
VALOR RETIDO
e-fl.
006074
24577,76
154
006274
24577,76
236
006281
1343
237
006318
6454,33
238
006460
31024,17
304
006625
6454,33
305
Total
R$ 94.431,35

Dessa forma, no que diz respeito ao MINISTÉRIO DA FAZENDA, a
comprovação das retenções monta R$ 94.431,35.

Por fim, as retenções efetuadas pela SECRETARIA DE SAÚDE do Distrito
Federal vão assim demonstradas:

Secretaria de saúde

NF
VALOR RETIDO
e-fl.
006113
4014,76
142
006118
156,42
143
06117
1042,8
144
006116
2085,59
145
06115
1720,61
146
006114
2711,27
147
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

006307
4014,76
220
006308
2711,27
221
006309
1720,61
222
006311
2085,59
223
006312
1395,61
224
006313
156,42
225
006480
4014,76
287
006481
2711,27
288
006482
1720,61
289
006483
2085,59
290
006484
1254,83
291
006485
156,42
292
Total
R$ 35.759,19

O valor total das retenções demonstradas pelas notas fiscais juntadas importa,
dessa forma, na monta de R$ 355.737,72, conforme demonstrativo resumido:

CAIXA
R$21.873,94

BB
R$176.595,85
Banco BSB
R$27.077,39

MF
R$94.431,35
Sec Saúde
R$35.759,19

Total
R$ 355.737,72

Destaco, ainda, que os valores das retenções indicados nas notas fiscais estão
alinhados aos valores líquidos recebidos pela recorrente, conforme indicam os extratos bancários
juntados às e-fls. 28-32; 136;148-152;169-172;186-189;198-200;209-210;218,231-234,246-
249,262-266,274-275,285,297-302,313-315,329-332.

Como exemplo, veja-se trecho reproduzido dos extratos de e-fls.329-332:

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

O mesmo se diga no que tange aos valores escriturados no livro razão, cujas
cópias constam às e-fls. 129,137,141,153,155,173,190, 201; 211; 219; 226; 235; 239; 250; 267;
276; 286; 293; 303; 306; 316.

Pelo exposto, entendo que a prova carreada aos autos com o presente recurso
voluntário, se mostra suficiente e capaz de lastrear parte das retenções defendidas pela
recorrente.

Conforme já decidido por este Colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista prova efetiva das retenções, como se
observa:

Numero do processo: 13855.901518/2008-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.345
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Necessário, então, que sejam analisadas as diferenças apuradas entre os valores de
IRRF já confirmados pela DRJ e os aqui verificados, conforme quadro abaixo:

IRRF comprovado pelas notas fiscais acostadas ao presente recurso:

CAIXA
R$ 21.873,94

BB
R$ 176.595,85
Banco BSB
R$ 27.077,39
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.909 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900777/2010-17

MF
R$ 94.431,35
Sec Saúde
R$ 35.759,19

Total
R$ 355.737,72

Em relação ao BANCO DO BRASIL, tem-se o quanto segue:

O valor reconhecido no despacho decisório importou em R$ 190.265,70. Somado
ao valor comprovado por meio das notas fiscais juntadas ao presente recurso, ou seja, R$
176.595,85, chega-se ao valor de R$ 366.861,55.

Confrontando esse valor com aquele apurado no acórdão da DRJ, de R$
349.103,49, chega-se à diferença de R$ 17.758,06, a qual deve ser reconhecida em favor da
recorrente.

Em relação à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nenhum valor foi
reconhecido no acórdão da DRJ, e nos presentes autos foi comprovada a integralidade do valor
indicado pela recorrente, de R$ 35.759,19.

E, por fim, em relação do Ministério da Fazenda, a DRJ reconheceu o valor de R$
93.088,35, e nos autos foi comprovado o valor de R$ 94.431,35, restando a favor da recorrente
uma diferença no montante de R$ 1.343, 00.

Assim, o total de retenções comprovadas, além dos considerados os valores
reconhecidos pela DRJ no acórdão recorrido, importa em R$ 54.860,25.

Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, no sentido de reconhecer o direito creditório adicional de R$ 54.860,25 e homologar
a compensação até o limite reconhecido.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital